Tribunal: TJPA
Processo: 0810818-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810818-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR NUNES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E 2º-A, I; ART. 159, §1º; ART. 288 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, AINDA QUE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

O paciente fora condenado pela autoridade coatora à reprimenda definitiva de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, Inciso II, e 2º-A, I; art. 159, §1º; art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso material com os crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e associação criminosa).

- R
evela-se
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente
seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto.

Com efeito, a existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor. D
e mais a mais, o paciente fora condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0003702-53.2020.814.0012.

O impetrante afirma que o juízo coator condenou o paciente nos autos do processo referido à pena de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, art. 159, §1º, art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, tendo sido expedida a guia de execução provisória.

Aduz que, em 27/10/2018, a esposa do paciente faleceu no parto do bebê do casal, ficando o paciente responsável pelos cuidados de suas duas filhas (uma com 10 anos e outra com 3 anos de idade). Requerida a concessão de prisão domiciliar ao paciente por esse motivo, o pleito fora denegado,
“sob alegação de que não houve provas suficientes de que o Paciente seria exclusivamente responsável pelo sustento das crianças.”,
em nítido constrangimento ilegal, por violação ao art. 318, II, do CPP e art. 117 da LEP, sendo cabível a concessão de prisão domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas.

Sustenta que o paciente é o único responsável pelo sustento financeiro e alimentar, criação e educação dos menores, destacando que
“Conforme relatório apresentado pelo Conselho Tutelar, em anexo, as crianças estão sob cuidados da avó, Sra. Maria do Socorro Garcia Amorim, contudo, é pessoa idosa e está com problemas de saúde e debilitada, apresentando, portanto, dificuldade na assistência aos netos, principalmente na questão financeira.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, sua assessoria determinou, de ordem, sua redistribuição, eis que está afastada de suas funções judicantes, por férias regulamentares (ID nº 10547461), cabendo a relatoria ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes que, em despacho de ID nº 10538905, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0803117-67.2021.8.14.0000.

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(ID nº 10574670).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10676002)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 10933869).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado pela autoridade coatora à reprimenda definitiva de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, Inciso II, e 2º-A, I; art. 159, §1º; art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso material com os crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e associação criminosa). A prisão preventiva do paciente fora decretada em 01/10/2020 pelo juízo coator, sob a acusação de coautoria no delito acima referido, ocorrido no dia 05/06/2020, na qualidade de responsável pelo planejamento e execução da empreitada delitiva, tendo se associado aos demais criminosos e permanecido na residência da vítima, orientando-os na execução do crime de extorsão mediante sequestro, cometido contra Sandra Maria Demétrio Cardoso, gerente do Banpará, que foi mantida refém juntamente com sua família, enquanto a quadrilha roubava a agência da aludida instituição bancária. Contudo, em decorrência do paciente ter se evadido após a prática dos crimes, encontrando-se em local incerto e não sabido, o mandado prisional ainda está pendente de cumprimento.

Pois bem. Volta-se a defesa quanto à decisão de indeferimento da substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
in verbis
(ID nº 10505479):

“Trata-se de pedido de Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar em favor de VALDIR NUNES DOS SANTOS (ID 59904388).

Afirma a defesa do réu, em síntese, que o requerente é pai de duas filhas menores, sendo uma de 10 (dez) e outra de 03 (três) anos de idade, sendo ele o único responsável pelos cuidados das infantes, motivo pelo qual teria direito à concessão do benefício da prisão domiciliar.

O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido, por entender subsistentes os requisitos do decreto cautelar.

Decido:

O réu foi condenado a cumprir uma pena total de 14 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado, 17 anos de reclusão pelo crime de extorsão mediante sequestro e 2 anos de reclusão pelo crime de associação criminosa.

Sua prisão foi mantida, diante da permanência dos motivos ensejadores da constrição cautelar, mormente a necessidade de resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Nesse sentido, entendo que tais motivos ainda persistem, diante das circunstâncias do crime por ele praticado, o qual foi realizado em concurso de pessoas e com extrema violência, denotando que em liberdade o réu compromete a paz social.

Ademais, quanto ao argumento de que por ser o único responsável por suas filhas, possui direito à concessão de prisão domiciliar, não possui fundamentos fáticos comprovados no processo. O réu apenas alega que é a única pessoa capaz de cuidar das menores, porém não demonstra o porquê de tal situação, tendo em vista que até a presente data as crianças permanecem com a avó paterna. Apenas a declaração do réu de que é o responsável pelo sustento das infantes não é prova suficiente para ensejar a concessão da prisão domiciliar, devendo trazer elementos que indiquem a real exclusividade da responsabilidade dele para com as filhas.

Portanto,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR
do réu
VALDIR NUNES DOS SANTOS
.

Cumpram-se as demais determinações já dadas, e remetam-se os autos ao Egrégio TJPA.

Intime-se a defesa do réu desta decisão. Ciência ao MP.

Gabinete do Juiz em Cametá - PA, data e hora da assinatura eletrônica.

MARCIO
CAMPOS BARROSO
REBELLO

Juiz de Direito

Titular da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA”

Como se nota, escorreita a decisão atacada, eis que não restou demonstrado ser o paciente o seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (CPP, art. 318, VI e parágrafo único). Em sintonia, bem ressaltou o juízo coator, em informações, que o paciente estava foragido quando decretada sua prisão preventiva, constando dos autos relatório social
“dando conta de situação absolutamente FAVORÁVEL ao ambiente e à assistência familiar que os menores vêm recebendo”.

Assim, revela-se inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente
seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto.

Com efeito, a existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Precedentes.

2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos da grave incidência da pandemia de coronavírus e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho".

Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos.

Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos.

3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP.

De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

De mais a mais, o paciente fora condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP e pela jurisprudência pátria:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

A propósito:

(...)

18. Quanto à prisão domiciliar, não é possível afirmar que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, uma vez que estes estão sob o cuidado de pessoas indicadas na ação de guarda provisória. Ademais, há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Importante destacar, outrossim, que o crime foi cometido contra a genitora dos menores, e que o paciente também se encontra denunciado por crime de omissão de cautela, uma vez que havia uma arma de fogo guardada no quarto dos seus filhos, circunstâncias que reforçam o não cabimento de prisão domiciliar.

19. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se na prova da materialidade delitiva, em indícios razoáveis de autoria e em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeiro grau consignou os indícios de participação do recorrente no crime de homicídio - o que ainda será objeto de apuração durante a instrução criminal - e ressaltou a gravidade concreta do crime contra a vida, perpetrado, em tese, por policiais militares, contra a familiar de um deles, por motivação financeira.

Mencionou, ainda, que os suspeitos se valeram da experiência profissional para frustrar as investigações. A motivação é apta a justificar o periculum libertatis.

3. As circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada, são idôneas a demonstrar o risco de reiteração delitiva e, portanto, a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não são impeditivas à decretação da medida extrema, caso estejam presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

5. Não é possível a substituição de prisão preventiva pela domiciliar ao pai de menor de 12 anos, se é acusado de ter cometido crime com grave violência contra pessoa, mormente quando não há comprovação de que é o único responsável e imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

6. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 155.678/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/09/2022